Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
D E S P A C H O Defiro o pedido de fl. 1 ID 20501452. Dá-se a essa decisão força de ofício, conforme requisição da instituição financeira (ID 21099467), a fim que os valores bloqueados no SISBAJUD sejam transferidos para a conta informada no pedido. À Secretaria da 2a Câmara Cível para as providências necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator